Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Vistos. De modo a privilegiar o contraditório efetivo e a evitar a prática de atos processuais desnecessários, DEFIRO o pedido de ID 52061344. Esgotado o prazo, independentemente de nova conclusão, INTIME-SE a parte agravante para fornecer os meios necessários à intimação da parte agravada CIABRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora